Tribunal: TJSP
Processo: 1506528-28.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2014 – Município de Porto Feliz – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 485, VI, § 3°, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ajuizamento de execução fiscal em 12/12/2017 contra empresa "baixada" desde 16/02/2007 – Irregularidade da CDA

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2014 – Município de Porto Feliz – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 485, VI, § 3°, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ajuizamento de execução fiscal em 12/12/2017 contra empresa "baixada" desde 16/02/2007 – Irregularidade da CDA reconhecida - violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Alegação de falta comunicação da baixa que não legitima a cobrança – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.